Tribunal: TCU
Processo: 047.774/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de Flores de Goiás/GO contra o Acórdão 3424/2024-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 3424/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos 32, I e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 3424/2024-TCU-Segunda Câmara em relação ao Município de Flores de Goiás-GO, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida; 9.2. julgar regulares as contas do Município de Flores de Goiás-GO, dando-lhe quitação plena, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, à Caixa Econômica Federal e ao responsável José Dias Pereira.